Tribunal: TJSP
Processo: 1022268-72.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022268-72.2016.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSINEIDE LUIZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados FAO RESIDENCE I INCORPORAÇÕES SPE LTDA e TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022268-72.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 46.317 - mms
2
Embargos de Declaração no 1022268-72.2016.8.26.0001/50001
Embargante: Rosineide Luiza de Oliveira
Embargadas: Fao Residence I Incorporações Spe Ltda; Tokio Marine
Seguradora S/A
Comarca: São Paulo (32a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Fabio de Souza Pimenta
VOTO No 46.317
Segundos embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade em
relação ao mérito.
Embargos de declaração rejeitados, com observação
Vistos.
Segundos embargos de declaração (fls. 01/04 do
incidente) opostos pela autora/apelante ao julgamento de anteriores
embargos também por ela opostos ao acórdão de fls. 786/795 que deu
parcial provimento ao seu recurso de apelação. Alega a embargante a
omissão quanto à deserção do recurso da embargada Fao Residence I
Incorporações Spe Ltda.
É o relatório.
Primeiramente, cabe destacar que a alegação de
deserção não foi formulada nem em suas contrarrazões (fls. 763/773),
nem em seus primeiros embargos (incidente /50000).
O artigo 1013, do CPC, mencionado em seus
embargos prevê especificamente que a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada. Se a matéria não foi impugnada,
não poderia esta Câmara se pronunciar a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022268-72.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 46.317 - mms
3
De qualquer forma, ao contrário do que quer
fazer crer, a apelante embargada Fao Residence I Incorporações Spe
Ltda. recolheu corretamente o preparo recursal sobre o valor da
condenação, como dispõe a Lei 11.608/2003 em seu art. 4o, inciso II e
parágrafo 2o, e juntou a guia e o comprovante de recolhimento a fls.
739/740. Ademais, foi certificado à fl. 782 que o recolhimento se deu
corretamente.
Por
conseguinte,
rejeito
estes
segundos
embargos de declaração, com a observação de que a oposição de
eventuais terceiros embargos poderá dar causa à aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, caso também venham a ser
rejeitados.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica